Tribunal: TJSP
Processo: 1049761-18.2016.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. Possibilidade, desde que prevista em contrato, com observância das normas da ANS. Vedação à aplicação de percentuais abusivos ou aleatórios estabelecidos sem cálculos atuariais idôneos e que onerem demasiadamente o consumidor ou discrimem o idoso (tema 952). Ausência de

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. Possibilidade, desde que prevista em contrato, com observância das normas da ANS. Vedação à aplicação de percentuais abusivos ou aleatórios estabelecidos sem cálculos atuariais idôneos e que onerem demasiadamente o consumidor ou discrimem o idoso (tema 952). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo E. STJ em julgamento repetitivo. Razões recursais, no mais, impertinentes nesta via recursal. Violação ao art. 26 da Lei 9.656/98. Ausência de questionamento no acórdão recorrido. Inviabilidade de apreciação neste âmbito recursal. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000164102
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1049761-18.2016.8.26.0100/50001, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE
SEGURO SAÚDE S/A, é agravada CLELIA DIAS DE ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em
parte do recurso e, nesta, negaram provimento. V.U. ,
de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 6 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1049761-18.2016.8.26.0100/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1049761-18.2016.8.26.0100/50001
COMARCA: SÃO PAULO (41a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A
AGRAVADO: CLELIA DIAS DE ANDRADE
VOTO No 28.596
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE
INDIVIDUAL
OU
FAMILIAR.
REAJUSTE
DE
MENSALIDADE
POR
MUDANÇA
DE
FAIXA
ETÁRIA.
Possibilidade, desde que prevista em contrato,
com observância das normas da ANS. Vedação à
aplicação de percentuais abusivos ou aleatórios
estabelecidos sem cálculos atuariais idôneos e
que onerem demasiadamente o consumidor ou discrimem o idoso (tema
952).
Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo E. STJ em
julgamento repetitivo. Razões recursais, no mais,
impertinentes nesta via recursal. Violação ao
art.
26
da
Lei
9.656/98.
Ausência de questionamento no acórdão recorrido. Inviabilidade de apreciação neste âmbito
recursal. Decisão mantida. Recurso desprovido, na
parte conhecida.
Trata-se de agravo interno interposto
por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra
decisão que, em ação cominatória c.c. indenização por
danos materiais, negou seguimento a recurso especial,
pois o V. Acórdão recorrido observou as orientações
estabelecidas pelo E. Superior Tribunal de Justiça nos
Recursos Especiais nos 1.360.969/RS e 1.568.244/RJ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1049761-18.2016.8.26.0100/50001 - Voto no
3
julgados sob o regime dos recursos repetitivos. Alega
a irretroatividade das Leis nos 9.656/98 e 10.741/03,
que seriam inaplicáveis aos contratos celebrados
anteriormente às suas vigências, como no caso em
comento. Aduz que o acórdão recorrido teria aplicado
incorretamente o precedente repetitivo 0952 do STJ.
Assinala ser lícita a aplicação do reajuste por faixa
etária, por contar com expressa previsão contratual e
estar de acordo com as normas da legislação
consumerista, índices discriminados de acordo com o
deslocamento etário e por se cuidar de contrato não
adaptado. Sustenta a existência de autorização, por
parte da agência regulatória, para os reajustes
praticados, que não são abusivos. Pontua, ainda,
violação dos arts. 5o, LV e XXXVI, da CF e 26, II da
Lei 9.656/98.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada pelo E. Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1049761-18.2016.8.26.0100/50001 - Voto no
4
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte
Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no RE no AgInt nos
EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e o
paradigma apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial
no 1.568.244/RJ sob o regime dos recursos repetitivos,
o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu que, “para
evitar abusividades (Súmula no 469/STJ) nos reajustes
das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde,
alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i)
a expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou
aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em
manifesto confronto com a equidade e as cláusulas
gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao
idoso, dado que aumentos excessivamente elevados,
sobretudo para esta última categoria, poderão, de
forma
discriminatória,
impossibilitar
a
sua
permanência no plano; e (iii) respeito às normas
expedidas pelos órgãos governamentais: a) No tocante
aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos
seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1049761-18.2016.8.26.0100/50001 - Voto no
5
vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que
consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade
dos percentuais de aumento, as normas da legislação
consumerista e, quanto à validade formal da cláusula,
as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS. b)
Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado
entre 2.1.1999 e 31.12.2003, deverão ser cumpridas as
regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual
determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e
do limite de variação entre a primeira e a última (o
reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser
superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários
entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de
valor na contraprestação atingir o usuário idoso
vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez)
anos. c) Para os contratos (novos) firmados a partir
de 1o.1.2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da
ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez)
faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor
fixado para a última faixa etária não poder ser
superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira;
e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima
faixas não poder ser superior à variação cumulada
entre a primeira e sétima faixas”. Confira-se a fls.
416/419.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 356/368) encontra-se em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela abusividade dos
reajustes praticados pela agravante após os 60 anos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1049761-18.2016.8.26.0100/50001 - Voto no
6
beneficiária, em razão da ausência de justificativa
atuarial para os percentuais praticados, em afronta às
normas protetivas do CDC, tratando-se de contrato
firmado em 05.06.1998 e sem adaptação à Lei no
9.656/98.
Destaca-se trecho do V. Acórdão: “Com
efeito, embora o contrato em apreço tenha sido firmado
em 05 de junho de 1998, portanto, anterior à vigência
da Lei no 9.656, e que nele estejam previstos
reajustes por faixa etária, conforme cláusula 15 do
ajuste,
resta
evidente
o
aumento
excessivo
das
mensalidades exigidas pela ré, pois, apenas em razão
da mudança de faixa etária, ao completar 61 (sessenta
e um), 66 (sessenta e seis) e 71 (setenta e um) anos
de idade, o prêmio da autora foi reajustado,
respectivamente, em 32,92% (trinta e dois inteiros e
noventa e dois centésimos por cento), 36,67% (trinta e
seis inteiros e sessenta e sete centésimos por cento)
e 39,19% (trinta e nove inteiros e dezenove centésimos
por cento), sem qualquer justificativa ou comprovação
atuarial que pudesse respaldar referidos percentuais,
evidenciando que foram instituídos apenas em razão do
incremento da idade, colocando a autora em desvantagem
exagerada” (fls. 361/362).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
Em relação à irretroatividade das Leis
9.656/98 e 10.741/03, com violação ao art. 5o, LV e
XXXVI, da CF, de estatura constitucional, não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1049761-18.2016.8.26.0100/50001 - Voto no
7
interposto o devido recurso extraordinário, sendo
inviável a revisão da decisão por esta Câmara Especial
de Presidentes, a teor do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017, e do art. 1.042 do CPC.
De resto, a análise da violação ao art.
26
da
Lei 9.656/98 não foi objeto do acórdão
hostilizado e desborda dos limites desta via.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno, na parte conhecida.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO